Tribunal: TCU
Processo: 015.108/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.108/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Administração Regional no Estado de São Paulo do Serviço Social do Comércio (Sesc/SP), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico S 60/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência, no item 2.1 do Memorial Descritivo (Anexo I do edital), de que a impressora digital tenha qualidade de impressão comprovada, sem esclarecer os critérios e o momento para tal comprovação, em afronta aos princípios da transparência e da segurança jurídica, previstos no art. 2o ("princípios [...] que lhe são correlatos") do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; 1.6.1.2. indicação sugestiva de marcas do equipamento licitado (impressora colorida), sem discriminar modelos específicos referenciais que atenderiam aos requisitos técnicos previstos no Memorial Descritivo e sem mencionar que seriam aceitas outras marcas/modelos similares ou superiores, em prejuízo da clareza e dos princípios da transparência e da competitividade, previstos no art. . 2o ("princípios [...] que lhe são correlatos") do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Administração Regional no Estado de São Paulo do Serviço Social do Comércio (Sesc/SP) e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.